Tribunal: TJMT
Processo: 1014308-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014308-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 061.714.941-00 (AGRAVANTE), DECIO BERTRAND SILVA THE - CPF: 007.080.380-34 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PAULO ROGÉRIO DE AREA LEÃO MONTEIRO (AGRAVANTE), LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 452.932.281-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ELAINE FONTES ASSUMPCAO - CPF: 474.400.231-53 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL DEFERIDA EM FAVOR DE LITISCONSORTE REGULARMENTE ADMITIDO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – PLEITO DE AJUDICAÇÃO DEVIDAMENTE SUBMETIDO À PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – CERTIDÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE – SUSCITAÇÃO DE QUESTÕES NÃO ALEGADAS NO MOMENTO PROCEDIMENTAL PRÓPRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Submetido o pedido de adjudicação do imóvel penhorado, feito por litisconsorte regularmente admitido no polo ativo processual dada a sua reconhecida condição de credor, à prévia manifestação do exequente, mas transcorrido o prazo assinalado sem qualquer manifestação, deve ser mantida a decisão que autorizou a adjudicação, como também devem ser mantidos aspetos processuais não questionados no momento procedimental oportuno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014308-46.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo

ESPÓLIO DE PAULO ROGÉRIO DE AREA LEÃO MONTEIRO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“monitória”
(Proc. no 0001921-93.1997.8.11.0041- Cód. 59224), já em fase de cumprimento de sentença, deflagrada pelo agravante contra DÉCIO BERTRAND SILVA THE, em litisconsórcio ativo facultativo com LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO, deferiu pedido do litisconsorte ativo/exequente para que fosse atualizada a avaliação do imóvel objeto da matricula no 35.781 do 6a Ofício de Cuiabá/MT, realizada por Oficial de Justiça em 20.04.2019 nos autos da ação de execução ajuizada por Jose Flavio Goncalves de Oliveira contra o executado Décio (Proc. n. 12784-49.2013.8.11.0041 - Código 806313). A magistrada deferiu também o pedido de adjudicação do referido imóvel formulado pelo exequente (cf. Id. n. 49342964).

O exequente/agravante critica a atuação do litisconsorte nos autos, dizendo que ele assumiu o controle do feito de tal modo que ele, agravante, que é o verdadeiro exequente,
“deixou de participar do processo porque o litisconsorte se antecipava às manifestações, o que culminou no fato de que a grande maioria das decisões não fossem publicadas no DJe, especialmente aquelas de interesse direto do agravado/litisconsorte”,
tanto é que não foi intimado para se manifestar sobre o pedido de adjudicação, nem sobre a avaliação do imóvel, nem sobre os cálculos apresentados pelo litisconsorte que justificaram o seu ingresso no feito, e nem mesmo sobre as penhoras efetivadas no rosto dos autos, ou seja, o petitório do litisconsorte foi deferido sem o devido contraditório, o que viola o procedimento da adjudicação previsto no art. 876 do CPC.

Alega, também, que a avaliação utilizada para o deferimento do pedido do litisconsorte sequer foi homologada nos autos em que foi realizada, e por isso não poderia ter sido utilizada nestes autos.

Por fim, aduz que não há valores líquidos e certos passíveis de penhora no rosto dos autos, já que, nos autos que deram origem ao crédito do litisconsorte, ainda aguardam análise diversas alegações fundamentais, tais como
prescrição e duplicidade de cobranças, entre outras matérias.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, revogada a decisão que deferiu a adjudicação do imóvel, seja ordenada a regular tramitação do feito, com a desconstituição dos atos processuais realizados sem o devido contraditório; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. n. 49342953).

A decisão de Id no 53012483 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O litisconsorte/agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n. 55369465).

O agravado Décio se manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (cf. Id. n. 55854489).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em junho de 1997, Paulo Rogério Leão Monteiro ajuizou ação monitória contra Décio Bertrand Silva Thé (Proc. no 1921-93.1997.811.0041), cujo pedido foi julgado procedente para condenar o réu/devedor ao pagamento de R$ 381.136,78.

O trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 27.10.2005; na sequência, foi deflagrada a fase de cumprimento, sendo o devedor/executado Décio intimado em 01.09.2006 para cumprir o julgado e, assim, pagar a dívida, mas não o fez.

O embargado Luiz Carlos apareceu na história em 21.09.2009, quando foi admitido nos autos do cumprimento de sentença como litisconsorte do exequente, agora já o Espólio de Paulo Rogério Leão Monteiro, por ter comprovado ser credor deste em
razão da venda de cotas sociais da empresa “Apoio Consultoria, Planejamento e Construções LTDA”,
e estava com dificuldades para obter a conseguir a quitação da dívida.

Em 29.09.2009, transcorridos cerca de três anos da execução da sentença, finalmente foram localizados bens passíveis de satisfação do débito exequendo, e, então, foi deferido o pedido de penhora dos imóveis matriculados sob os
no 35.781
, 41.297, 41.296, 50.418, 002.285, 62.092, 62.093, 62.100, 71.010, 71.011 e 71.012 do Cartório do 6a Ofício de Cuiabá/MT.

Em 2014, o litisconsorte formulou pedido de adjudicação do imóvel matriculado sob no 35.781 (cf. Id. n. 27124839 – pág. 5-7 e Id. n. 27124840), e, em 2020, o pedido finalmente foi deferido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Vê-se que o litisconsorte ativo pretende a adjudicação do bem imóvel matrícula 35.781, o qual foi avaliado por perito em 2013 juntamente com outros 10 imóveis, conforme ID 27123911 – pág. 3 e seguintes. O mesmo imóvel foi objeto de avaliação nos autos no 12784-49.2013 (código 806313) que tramitam perante a 4a Vara Cível, sendo avaliado por oficial de justiça no ano de 2019, conforme ID 27125157– pág. 3/5, tendo o exequente requerido sua utilização nestes autos.

Assim, com fundamento no artigo 372 do CPC, considerando que a avaliação de ID 27125157– pág. 3/5 é mais atual e que o executado, embora intimado, manteve-se silente (ID 28100517), defiro a utilização de tal avaliação nestes autos.

Não havendo óbice, vez que superadas as alegações de terceiros, assim como do executado, e considerando o interesse pelo valor da avaliação, defiro o pedido do litisconsorte ativo/exequente de adjudicação do bem imóvel matrícula 35.871, nos termos do artigo 876, §4o II do CPC.

(...)”.

Extrai-se dos autos de origem, que, após o pedido de adjudicação formulado pelo litisconsorte, a MMa Juíza determinou a intimação do Espólio de Paulo Rogério de Area Leão Monteiro para que se posicionasse, mas o prazo transcorreu sem qualquer manifestação do agravante (cf. Id. n. 27124843 – pág. 3)

No presente recurso, o agravante afirma genericamente que nunca foi intimado de nenhum dos atos praticados até o momento atual do processo, e, partindo dessa premissa, levanta questões que deveriam ter sido alegadas anteriormente perante a MM. Juiz condutora do feito, mas o não foram.

Na verdade, consulta ao sistema não permite a constatação da alegada falta reiterada de intimação do agravante, já que a representação dele estava devidamente regularizada, e constam dos autos diversas certidões de transcurso de prazo para que ele dissesse sobre isto ou aquilo, como no caso da falta de manifestação sobre o pedido de adjudicação.

Portanto, não há como acolher a tese de que o agravante fora ignorado em detrimento da atuação prestigiada do litisconsorte, quer dizer, de que não estava sendo intimado regularmente dos atos praticados no curso do processo, o qual, inclusive, foi promovido por ele próprio; consequentemente, não há falar em ausência de contraditório, e nem como admitir e decidir, agora, questões que deveriam ter sido alegadas pelo exequente anteriormente no momento oportuno, perante a juíza da causa, como é o caso da alegação de que a avaliação utilizada no caso não chegou a ser homologada.

Ademais, o autor sequer demonstra discordância fundamentada, ou que há alguma divergência, ou, ainda, que pende de discussão o valor indicado na avaliação realizada pelo oficial de justiça, que é de R$ 1.100.000,00 (cf. Id. n. 27125157 dos autos de origem).

Por fim, não convence a tese de que o crédito que o litisconsorte possui não é líquido e certo, pois, além de o litisconsorte ter sido admitido há muitos anos nos autos justamente por ter direito aos créditos, as alegações do agravante são vagas, mal explicadas, e, ao que tudo indica, extemporâneas.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021